Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714152-06.2024.8.07.0000 RECORRENTES: EXCECON CONTABILIDADE CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, WALDEMIR NORONHA DA SILVA RECORRIDO: ATIVA- ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS CADASTRAIS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. CONFIRMADA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. Neste sentido: Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) 2. Não pode a parte pretender rediscutir, em Agravo de Instrumento, matéria já decidida anteriormente em sede de outro recurso, sob pena de afronta à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão ora combatido violou os artigos 7o, 9o, 10o, 369 e 373, incisos I e II, todos do CPC, 675 e 676, ambos do Código Civil, ao inverter o ônus da prova e impedir a produção de provas testemunhais, capazes de elucidar que não são responsáveis pelos supostos prejuízos da recorrida. Aduzem, assim, que houve cerceamento do direito da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não foi permitida a produção de provas pretendidas pelos recorrentes, mesmo após a justificativa de sua necessidade. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pedem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 10o, 369 e 373, incisos I e II, todos do CPC, 675 e 676, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a não ocorrência de cerramento de defesa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030